Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Inexistindo elementos de prova evidenciando que o consumidor, efetivamente, adimpliu parte da dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, inviável reconhecer o alegado pagamento parcial.
3. Recurso não provido.